Tribunal: STF
Processo: AI 633236
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DO
   RIO DE JANEIRO. TAXA DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA - TCLLP
   E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TIP.
No tocante à atribuição de
   efeitos futuros à decisão que declarou a incompatibilidade entre
   a legislação municipal e a Constituição Federal, aplico a
   pacífica jurisprudência desta colenda Corte (AI 449.535-AgR,
   Relator Ministro o Sepúlveda Pertence, RE 430.421-AgR, Relator o
   Ministro Cezar Peluso, e AI 428.886-AgR, Relator o Ministro Eros
   Grau).
Agravo regimental a que se nega provimento.
Condenação
   do agravante a pagar à parte agravada multa de 5% (cinco por
   cento) do valor atualizado da causa, ficando a interposição de
   qualquer outro recurso condicionada ao depósito do valor
   respectivo(§ 2º do art. 557 do Código de Processo Civil).